Tribunal: TJDFT
Processo: 0719913-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719913-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSME FREIRE DOS SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COSME FREIRE DOS SANTOS contra decisão (ID 191208906) da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos da execução fiscal proposta por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERA, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões (ID 59158655), alega que: 1) a hipossuficiência financeira foi comprovada a partir dos extratos bancários e da cópia da carteira de trabalho, que informa estar desempregado; 2) a citação é nula; 3) a pessoa que recebeu o aviso de recebimento é um terceiro que o executado desconhece; 3) a citação foi enviada para endereço que não pertence ao executado; 4) a citação por aviso de recebimento deve ser entregue ao citando, mediante assinatura do recibo; 5) tomou conhecimento da ação a partir de bloqueio de valor em sua conta corrente; 6) o bloqueio recaiu sobre valor decorrente da rescisão de contrato de trabalho, portanto, impenhorável; 7) a penhora deve ser anulada, pois foi realizada sem a citação do devedor; 8) tem contas vencidas, passa toda sorte de privação financeira, é cobrado pelos credores e está diante de uma execução conduzida sem direito de defesa; 9) a garantia do mínimo existencial não foi observada. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que os valores penhorados sejam desbloqueados. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 59158968). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. A alegação de hipossuficiência de recursos resta prejudicada em razão do recolhimento do preparo recursal. “O recolhimento do preparo recursal é ato manifestamente incompatível com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais, o que obsta o deferimento do pedido em razão da preclusão lógica. (Acórdão 1854747, 07539241020238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 20/5/2024.)” Quanto às alegações de nulidade da citação e de impenhorabilidade dos valores bloqueados na pesquisa Sisbajud, não há perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo que justifique a antecipação da tutela recursal. A liberação dos valores em favor do exequente está condicionada à preclusão da decisão. Portanto, tais questões podem ser tratadas no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o contraditório e o exame exauriente do recurso pelo colegiado. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator